Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-42.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025903-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 396.103.221-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUL PROPAGANDA LTDA - ME - CNPJ: 07.112.825/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA/SB COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 57.118.929/0005-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FCS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 03.076.463/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –RECEBIMENTO DA INICIAL – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
KLEBER ALVES DE LIMA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kleber Alves de Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital/MT, nos autos de Ação Civil Pública nº 1007831-49.2018.8.11.0041, movida pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus
Ziad A. Fares Publicidade EPP, Soul Propaganda Ltda, Nova S/B Comunicação Ltda, FCS Comunicação Ltda e Casa D ́Ideias Marketing e Propaganda Ltda
que recebeu a petição inicial da ação civil de improbidade.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil por ato de improbidade em desfavor do Agravante e demais corréus, por suposta inobservância aos princípios da administração pública, em razão de possível prática de corrupção empresarial, consistente no pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por parte de 5 (cinco) empresas de publicidade que manteriam contrato com o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), para a realização de evento institucional denominado “Diálogos com a Imprensa” ocorrido em 20/12/2016, no Restaurante Al Manzul, para 300 (trezentas) pessoas entre eles o Governador do Estado de Mato Grosso, Secretários de Estado, servidores e outros convidados.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a existência de diverso procedimento investigativo em curso, presidido pelo Ministério Público, acerca do Contrato 009/2016, ressaltando que,
não pode o órgão acusador, deflagrar procedimento administrativo concomitante ao Processo Judicial.

Argumenta, também, que, a reunião realizada em 20.12.2016, almoço no restaurante
Al Mazul
, foi custeada por particulares, e entre os presentes estavam autoridades públicas, mas isso por si só não caracteriza atos de improbidade administrativa e que apenas esse fato é o objeto da presente ação.

Frisa que, as empresas se prontificaram a custear a evento não aferindo qualquer vantagem indireta o Agravante, como insiste o autor da ação no item 3.1 da petição inicial, que “
única vantagem econômica seria ter sido ele, o único beneficiário das trezentas refeições consumidas
”.

Por essas razões requer o provimento do recurso, para que seja rejeitada a inicial da ação civil pública, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 69677983 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão colacionada no ID nº 70139968 atesta o pagamento do preparo recursal.

Em razão da ausência de pedido de liminar, determinei a intimação do Agravado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (ID n. 70084988).

As contrarrazões vieram no ID n. 72699966, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 76138539, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kleber Alves de Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital/MT, nos autos de Ação Civil Pública nº 1007831-49.2018.8.11.0041, movida pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus
Ziad A. Fares Publicidade EPP, Soul Propaganda Ltda, Nova S/B Comunicação Ltda, FCS Comunicação Ltda e Casa D ́Ideias Marketing e Propaganda Ltda
que recebeu a petição inicial da ação civil de improbidade.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao receber a inicial, o Magistrado Singular consignou, em relação ao ora Agravante que,
há indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa em relação ao evento realizado pelo Gabinete de Comunicação do Estado de Mato Grosso, nesta Capital, denominado “Dialogos com a Imprensa”, o qual teria, segundo narra a inicial, cunho político e foi custeado por empresas que mantinham contrato com o Estado de Mato Grosso e, posteriormente, teriam sido beneficiadas com aditivos contratuais referentes a aumento quantitativo e prorrogação do contrato.

Destacou, também, que,
o requerido, em sua defesa, limitou-se a afirmar que inexistem provas da prática de ato de improbidade administrativa, e não trouxe aos autos nenhum documento ou mesmo justificativa acerca dos fatos narrados na inicial, sendo a instrução processual o momento adequado para a análise acerca da existência de autoria ou não, dos atos de improbidade administrativa atribuídos ao requerido.

É cediço que, a ação de improbidade administrativa, de forma geral, somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação.

Em outras palavras, o não recebimento da ação de improbidade administrativa deve vir escorado por um juízo de certeza de que não houve quaisquer das irregularidades narradas na peça inicial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ATO QUE EXCLUI LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES
.

1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese da (im)possibilidade de delação premiada em ação civil pública, por improbidade administrativa. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

2. Nos termos do art. 17, §§ 7º e 8º, da Lei 8.429/92, a defesa preliminar é o momento oportuno para que o acusado indique elementos que afastem de plano a existência de improbidade administrativa, a procedência da ação ou a adequação da via eleita. Assim, somente nesses casos poderá o juiz rejeitar a petição inicial.

3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei 8.429/92, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. Não há ausência de argumentação à postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a justificação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação.

4. Demais disso, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.

5. Demais disso, analisar a existência ou não de indícios suficientes, para o recebimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, de acordo com a Súmula 7 desta Corte.

6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior que a decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo o processo com relação aos demais réus, tem natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.466.284/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; REsp 1.454.640/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015; REsp 1.168.739/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; REsp 1.168.312/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010 Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016). [Destaquei]

In casu
, o fato
que ensejou a propositura da ação civil pública é a circunstância de,
supostamente, o Agravante, no exercício do cargo de Secretário de Estado de Comunicação ter recebido patrocínio de fornecedores e/ ou prestadores de serviços para a realização de festividades e confraternizações, para o evento denominado “Diálogos com a Imprensa” realizado em 20-12-2016, no luxuoso Restaurante
Al Manzul
, nesta Capital, consistente em Almoço que, a princípio, seria oferecido aos integrantes da Secretaria Extraordinária do Gabinete de Comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso e financiado pelas 5 (cinco) agências de publicidade com contrato vigente com o Estado de Mato Grosso
.

Em que pesem os argumentos apresentados, de
preende-se dos autos que há indícios concretos de irregularidades no que di
z respeito à realização do evento denominado “Diálogos com a Imprensa” no sentido de ter sido promovido com exclusivo cunho político e custeado/ patrocinado pelas Empresas de Publicidade contratadas pelo Estado de Mato Grosso, o que a princípio caracteriza violação aos princípios que regem à administração pública.

Isso porque, vislumbra-se dos documentos juntados à inicial da
Ação Civil Pública que,
as Empresas de Publicidade ZF Comunicação - Ziad A. Fares Publicidade EPP, FCS Comunicação - F C S Comunicação & Marketing Ltda ; Nova SB Comunicação - Nova SB Comunicação Lida.; Soul Propaganda - Soul Propaganda Ltda. e

Casa D' ideias - Casa D' ideias Marketing, contratadas pelo Estado de Mato Grosso por meio do Contrato nº 009/2016, no valor de R$ 70.000.000,00 - para prestação de serviços técnicos de publicidade visando a elaboração de projetos e campanhas do Governo do Estado de Mato Grosso, confirmaram o custeio das despesas com as refeições, sendo que a Empresa FCS Comunicação, por meio de seu administrador afirmou que a iniciativa do evento partiu da GCOM.

Verifica-se, também, que, ao prestar informações a respeito dos fatos, o proprietário do
restaurante Al Manzul noticiou que recebeu da assessoria da GCOM “solicitação de orçamento para a data de 20/12/2016 para encontro de meios de comunicação oferecidos por empresas do setor, empresas estas que efetuaram o pagamento do evento, ocasião em que teria sido negociado valor especial de contratação para 300 pessoas, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Observa-se, ainda, que a gerência do restaurante encaminhou demonstrativos, informando que foi contratada para o evento, o realizou, e emitiu as notas fiscais antes do evento em nome das 5 (cinco) empresas de publicidade contratadas pelo Estado de Mato Grosso (contrato n. 006/2016), tendo recebido com antecedência das empresas como condição imposta e o serviço fora efetivamente prestado.

Por sua vez,
para
corroborar o possível caráter político e institucional do evento em questão, o Ministério Público Estadual acostou aos autos o convite do Projeto “DIÁLOGOS COM A IMPRENSA” elaborado pelo próprio Gabinete de Comunicação, que destacava a presença do Governador e Secretários de Estado.

Embora nesse momento processual seja inviável a incursão na existência de dolo ou má-fé, verifica-se a presença de indícios de que o ora Agravante, não agiu, aparentemente, com a cautela necessária
no exercício do cargo de Secretário de Estado de Comunicação por, supostamente, permitir que a ação institucional da GCOM fosse patrocinada por empresas contratadas pelo Governo do Estado.

Ressalto, outrossim, que,
para a configuração de ato de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DA LEI 8.429/1992.
ELEMENTO SUBJETIVO. CULPA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA DO EX-PREFEITO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
. PREMISSA FÁTICA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/1992 AOS AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 201/1967.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC) com partes não atingidas pelo provimento judicial almejado.

2.
O

posicionamento firmado pela Primeira Seção é que se exige dolo, ainda que genérico, nas imputações fundadas nos arts. 9º e 11 da Lei 8.429/1992 (enriquecimento ilícito e violação a princípio), e ao menos culpa, nas hipóteses do art. 10 da mesma norma (lesão ao erário).

3. Inviável a modificação da premissa fática estabelecida pela instância ordinária, referente à ocorrência de lesão patrimonial ao erário, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSUNÇÃO ILEGAL DE DÍVIDAS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANO PATRIMONIAL AO ERÁRIO RECONHECIDO. DEFERIMENTO DA MEDIDA JUSTIFICADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. MULTA CIVIL INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES DA LIA.

1. Ao alegar violação ao art. 535 CPC,

deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula

284/STF quando forem genéricas as alegações.

2. Não há qualquer antinomia entre o Decreto-Lei 201/1967 e a Lei 8.429/1992, pois a primeira impõe ao prefeito e vereadores um julgamento político, enquanto a segunda submete-os ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato. Precedentes.

3. O provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de que trata o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário.

4. O periculum in mora está implícito no próprio comando legal, que prevê a medida de indisponibilidade, uma vez que visa a 'assegurar o integral ressarcimento do dano'.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas demandas por improbidade administrativa, a decretação de indisponibilidade prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não depende da individualização dos bens pelo Parquet.

6. A medida constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Precedentes do STJ.

7. Considerando a ocorrência da prescrição punitiva em relação às demais sanções da LIA, como é o caso da multa civil, a indisponibilidade de bens deve apenas assegurar a recomposição do dano.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1256232/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013). [Destaquei]

Além disso, a despeito da demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, consubstanciado no fato de o Agravante figurar como réu na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, situação que certamente lhe causará desconfortos, todavia, conforme já ressaltado, a alegação de boa-fé é matéria a ser discutida no mérito da ação, não estando o julgador autorizado a rejeitar a inicial da Ação Civil por Improbidade se existem indícios de ato ímprobo, especialmente porque nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021